Tribunal: TJSP
Processo: 2067980-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PARTILHA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PARTILHA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO REGISTRAL E DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS – HERDEIRO JOÃO TEOBALDO QUE ERA VIVO NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU EVENTUAIS ERROS OU OMISSÕES CONSTANTES NA DIVISÃO – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PARTILHA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PARTILHA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO REGISTRAL E DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS – HERDEIRO JOÃO TEOBALDO QUE ERA VIVO NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU EVENTUAIS ERROS OU OMISSÕES CONSTANTES NA DIVISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.